Tribunal: TJMT
Processo: 0014710-96.2012.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014710-96.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO FERNANDES DOS SANTOS (VÍTIMA), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta

contra sentença d
o
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT, que condenou
o recorrente
pelo crime
de homicídio
duplamente
qualificado
, sob a modalidade tentada
(art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP)
, à pena
de 10 anos de reclusão, em regime fechado
.

A defesa pleiteia, em síntese, a nulidade do julgamento ou a desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras, reconhecimento da confissão, aplicação de fração mais benéfica pela tentativa e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões de
discussão: (i) verificar a possibilidade de anulação do julgamento do júri por contrariar as provas dos autos; (
ii
) avaliar a presença do
animus necandi
e das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iii
) examinar o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência; (
iv
) definir a fração aplicável à redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do júri é soberana e encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram a autoria e a intenção homicida do apelante, por meio de laudos periciais, testemunho ocular e confissão extrajudicial.

O
animus necandi
está caracterizado pela conduta de emboscada, disparo direcionado ao peito da vítima e fuga subsequente, revelando intenção inequívoca de matar.

As qualificadoras do motivo torpe (vingança por dívida de entorpecente paga com nota falsa) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque repentino em emboscada) restam comprovadas por depoimentos consistentes e harmônicos.

A confissão extrajudicial prestada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão é cabível, tendo em vista que uma das condenações pretéritas já foi sopesada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Considerando a elevada proximidade do crime à consumação e o risco real de morte causado por disparo em região vital, é adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 para redução da pena pela tentativa.

A isenção de custas processuais não é matéria de competência do juízo sentenciante, podendo ser examinada posteriormente pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A decisão do júri deve ser mantida quando houver respaldo probatório suficiente para a versão acolhida.

A confissão espontânea prestada na fase policial autoriza a aplicação da atenuante respectiva, mesmo que o réu tenha permanecido em silêncio em juízo.

A fração de 1/3 deve ser aplicada na causa de diminuição de pena pela tentativa quando o crime se aproxima da consumação e há perigo concreto de morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP,
arts
. 14, II; 33, §§2º e 3º; 59; 121, §2º, I e IV; CPP,
arts
. 413, 593, III, "d", § 3º; art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 476.097/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2019; STJ, HC 516.863/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 09/09/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.822.964/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/08/2021; TJMT, N.U 0002049-18.2020.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/08/2023; TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014710-96.2012.8.11.0042

APELANTE: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
PABLO DIEGO LOPES PEREIRA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (PJe

0014710-96.2012.8.11.0042
)
que
o condenou
p
ela prática
de homicídio duplamente

qualificado
,

na modalidade
tentada (
art
.
121, §2º, incisos I e IV c/c art
.
14, inciso II,
CP)
, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado (ID 248774174).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento ou a desclassificação da imputação para lesão corporal. Aduz ausência de
animus necandi

e o

descabimento das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa.

Subsidiariamente, pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão; (
ii
) a aplicação da fração de 2/3 ou 1/2 pela tentativa
e,
(
iii
) a isenção de custas processuais, diante da alegada hipossuficiência
(ID
248774195
).

Nas contrarrazões (ID 252015254),
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
suscitou, em sede preliminar, a preclusão
pro

judicato
, sob o argumento de que a defesa já havia impugnado as qualificadoras e o
animus necandi
no Recurso em Sentido Estrito, ocasião em que esta Corte de Justiça manteve a decisão de pronúncia, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

Alternativamente,
o
parquet
da instância inicial,
no mérito, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
(ID
248774198)
.

A
2
ª Procuradoria Criminal,
exarou parecer pelo
“
parcial provimento
do apelo apenas para reconhecer a atenuante da confissão e promover a compensação com a agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, a condenação”
,
e
“
pela
rejeição da preliminar
invocada pelo agente ministerial de piso e pelo conhecimento do apelo aviado
”
(ID 258644158).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PUBLICO – PRECLUSÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso quanto ao pleito de anulação do julgamento, sob o fundamento de que houve preclusão
pro

judicato
relativamente às teses de ausência de
animus necandi
e de afastamento das qualificadoras, por já terem sido debatidas e afastadas no julgamento de anterior Recurso em Sentido Estrito, que manteve a decisão de pronúncia.

Não assiste razão ao
Parquet.

É pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a aferir a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. Não implica, por conseguinte, formação de juízo definitivo quanto à presença do dolo homicida ou das qualificadoras atribuídas à conduta do réu.

Em sendo assim, o julgamento de eventual Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia não impede o conhecimento do Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo que com fundamento semelhante.

Não há preclusão consumativa, pois são instâncias decisórias e objetos distintos: a decisão de pronúncia abre caminho ao julgamento pelo Júri, que é o verdadeiro juiz natural da causa, com soberania para deliberar sobre todos os elementos subjetivos do tipo penal, inclusive qualificadoras e dolo.

Portanto, a interposição de apelação com fundamento no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é plenamente possível, ainda que anteriormente tenha sido interposto e julgado Recurso em Sentido Estrito.

Conforme já decidiu
o c. STJ:

“A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação. Assim, eventual manutenção de qualificadoras em sede de Recurso em Sentido Estrito não obsta a alegação, em sede de apelação, de que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos.”

(STJ, HC 476.097/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2019)
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“
No dia 14 de agosto de 2012, por volta das 22h00min, na Rua 01, bairro Osmar Cabral, nesta Capital, com inequívoco animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado PABLO efetuou um disparo de arma de fogo (apreendida às fls. 11) contra Ronaldo
Fernandes dos Santos com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima e sua convivente se encontravam na rua conversando quando ali chegou o denunciado e chamou a vítima: "desce lá na rua 01". A vítima e sua companheira se deslocaram até o local citado e foram surpreendidos pelo denunciado entrou em um mato e de lá saiu com a garrucha em punho já efetuando um disparo contra o peito da vítima que chegou a correr, mas logo caiu.

Certo de que havia matado a vítima o denunciado foragiu. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida. delito.

A polícia foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante Perante a Autoridade Policial às fls. 06/07, o denunciado confessou ser o autor do crime do crime em tela dizendo fez pontaria no peito da vítima para atirar.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido por motivo torpe uma vez que a vítima havia comprado entorpecente do denunciado com uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, apesar de cobrar a vítima ela não pagava. E ainda, por recurso que dificultou a defesa da vítima já que o denunciado a surpreendeu atirando, dificultando qualquer reação.

Diante do exposto, o denunciado PABLO DIEGO LOPES PEREIRA se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso Il, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder
à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
”.
(ID 131917718).

Na fase
judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o apelante

nos exatos termos da denúncia, e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri (I
D
248774174).

Pois bem
.

A defesa sustenta que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando não ter o apelante agido com intenção de matar, mas apenas de ferir, requerendo a desclassificação para lesão corporal.

Consoante o disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, a anulação do veredicto do júri exige que a conclusão dos jurados esteja em evidente dissonância com o conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A materialidade
e autoria delitiva
restou devidamente comprovada nos autos por meio
do b
oletim de
o
corrência

(ID 131917718)
, l
audos
p
ericiais nº 2.3.2013.10854-01 e nº 1.9067.2.2014.65091-01 (ID 131917718) e pelas provas orais produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

A esposa da vítima, Kelly Ketima Souza Nunes, testemunha ocular dos fatos, afirmou em juízo que o apelante atraiu a vítima para uma emboscada, ocasião em que efetuou um disparo em seu peito.

Vejamos:

“Na data dos fatos, o Ronaldo, seu esposo, e a senhora estavam conversando ali, quando chegou o réu, o Pablo, é isso? É. E chamou a vítima? Chamou,
pra
pegar um short (...)

E a senhora estava
aonde
nesse momento?
Tava
na esquina sentada, eu e meu marido. Aí o Pablo chegou e falou
pra
descer lá na Rua 01? É, descer na Rua 01 (...)

Aí o Ronaldo e você foram até o local que ele indicou? É.

E aí foram surpreendidos pelo denunciado, que entrou no mato e de lá saiu com uma garrucha em punho e fez o disparo contra a vítima? Verdade.

Que tipo de arma que era?
Tava
no escuro (...)

E por que que ele fez isso? Por causa de dinheiro né. Mas que problema de dinheiro? Dinheiro trocado, roubado (...)

Quem que tinha roubado? Meu marido. Seu marido tinha roubado dinheiro, de quem? Desse
guri
aí. Desse Pablo? É.

E aí no dia lá encontrou você e ele e atraiu lá
pra
Rua 01, é isso? É.

Chegou lá, entrou dentro do mato, pegou a garrucha e atirou nele? Atirou nele (...)

Você sabe onde é que atingiu ele? No peito dele”;

Como que foi lá no dia, a senhora
tava
junto com o Ronaldo?
Tava
lá, ele chegou lá de baixo lá, atirou no meu marido (...) O Pablo era amigo dele, era amigo do Ronaldo? Não (...) A senhora
tava
falando da nota de cinquenta reais né, que tem essa nota de cinquenta reais? Ele foi no mercado
pra
ver se passava e não passou.

O Pablo foi passar no mercado essa nota e não passou, é isso? É. Essa nota o Ronaldo tinha dado
pro
Pablo? É. Por que que ele tinha dado essa nota? Ele fumava bagulho, droga.

O Ronaldo fumava droga, é, e quem vendia essa droga
pro
Ronaldo era o Pablo? Fumava juntos eles (...) O Ronaldo
tava
devendo esses cinquenta reais
pro
Pablo? É.

E como que foi no dia lá que o Pablo deu um tiro no Ronaldo, a senhora
tava
lá junto com o Ronaldo né, a senhora viu o momento que o Pablo
chamou ele

pra
ir até a Rua 01? Chamou. A senhora viu o momento? Vi.

A senhora ouviu, que que o Pablo falou? Chamou ele lá
pra
Rua 01 (...) E aí a senhora viu a hora que o Pablo deu o tiro no Ronaldo? Eu vi,
tava
perto do meu marido.

E pegou
aonde
o tiro? No peito dele. Na
onde
? Peito dele (...) O Ronaldo tinha apelido? Batata (...) O Pablo vendia droga
pro
Ronaldo? Vendia (...) A senhora viu o Pablo atirando, mirando?
Arram
. Viu? Vi”.

Nesse sentido, é relevante destacar o depoimento prestado pelo Policial Militar Humberto Paulo
Cuerbas
perante a
D
elegacia de Polícia, no qual narrou as circunstâncias da prisão em flagrante
do apelante
, destacando que foi a companheira da vítima quem identificou o apelante como o autor do disparo que atingiu Ronaldo.

Verbis
:

“Que O Depoente está de serviço na
vtr
n° 7065, e estava nas proximidades da Base do bairro São João Del Rey, quando foram abordados pela testemunha KELLY, informando que seu companheiro havia sido alvejado por um tiro, e o autor do disparo seria um indivíduo conhecido no bairro como vulgo FUBÁ; Que a testemunha levou a guarnição até o local onde a vítima havia caído, momento que ao chegar no local, constatar a veracidade da informação, a vítima se encontrava caído no solo, sangrando bastante, vomitando sangue, tendo a guarnição entrado em contato com o SAMU que prestou socorro a vítima, encaminhado até o PSM; Que a guarnição de posse da informação do vulgo FUBÁ, que já é conhecido da guarnição, deslocou até a casa dele, e nas proximidades da casa do mesmo, a guarnição o

avistou e abordou ele, que foi indagado a respeito dos fatos, o mesmo confessou que teria atirado na vítima, porque o mesmo havia lhe passado uma nota falsa de R$50.00, na compra de entorpecente; Que o suspeito levou a guarnição até um matagal ali mesmo no bairro, local onde havia escondido a arma de fogo; Que quanto a testemunha ocular dos fatos, KELLY, a mesma acompanhou a vítima até o PSM; Que diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para esta central de flagrante, onde foi apresentado a Autoridade Policial que determinou a lavratura do presente auto”
(ID 131917718).

Embora o
apelante
tenha optado pelo silêncio durante seu interrogatório em juízo, observa-se que, na fase inquisitiva, ele confessou a prática delituosa, admitindo ter sido o autor da tentativa de homicídio contra a vítima, sob a justificativa de que estaria sendo ameaçado
pela vítima
Ronaldo.

Logo, conforme consta dos autos, resta evidente que o apelante, de forma premeditada, atraiu a vítima até o local do crime, emboscando-a e deferindo-lhe
disparo de arma de fogo no terço superior do hemitórax direito — região torácica, considerada parte vital do corpo humano.

De acordo com o Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.65091-01 (ID 131917718), o disparo resultou em
ferida
pérfuro
-contusa
causada por projétil de arma de fogo
(PAF)
,
gerando perigo concreto de morte.

Tais elementos evidenciam, de maneira inequívoca, o
animus necandi
do agente, o qual encontra reforço em sua confissão extrajudicial e nos depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais.

Trata-se, pois, de tentativa de homicídio qualificado, em sua forma cruenta e perfeita, não havendo espaço para a tese desclassificatória sustentada pela defesa, sobretudo diante da direção do disparo a região vital da vítima e da inegável potencialidade letal do meio empregado.

Igualmente comprovadas estão as qualificadoras do motivo torpe (vingança por dívida oriunda de transação de entorpecente com nota falsa) e do recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na emboscada, com ataque repentino.

Os jurados optaram por uma das versões possíveis, amplamente respaldada pelas provas.

Com efeito,
o c. STJ
já firmou orientação de que:

“Havendo respaldo nos autos para a versão acolhida pelos jurados, não é cabível a anulação do julgamento sob o argumento de decisão contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.”

(STJ, HC 516.863/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 09/09/2019)
.

A pretendida anulação do julgamento violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF), que somente pode ser afastado diante de flagrante incompatibilidade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, o que não ocorre na espécie.

Portanto, não há nulidade a reconhecer.

O apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que assumiu a autoria do delito durante a fase extrajudicial do processo.

A confissão espontânea, embora extrajudicial, deve ser reconhecida, conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça:

“É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que esta tenha ocorrido apenas na fase policial.”

(AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05/12/2023)
.

Conforme se depreende da sentença, embora o apelante seja
multirreincidente

(ID 47153170, págs. 222/223), uma das condenações pretéritas foi devidamente considerada para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, contribuindo para a elevação da pena-base.

Restando apenas uma condenação anterior definitiva passível de consideração na segunda fase da dosimetria, impõe-se o reconhecimento da agravante da reincidência, a qual, contudo, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, prestada na fase extrajudicial

Com efeito:

“É admissível a compensação integral entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando uma das condenações do agente multirreincidente é sopesada na segunda etapa da dosimetria para configurar a agravante e a outra é empregada para majorar a pena-base no âmbito dos antecedentes”
. (
N.U 0002049-18.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 18/08/2023).

Desse modo, considerando que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, e acrescida de 1 (um) ano em razão da agravante da reincidência, a pena provisória foi estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão.

Entretanto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a compensação integral com a agravante da reincidência, razão pela qual a pena intermediária retorna ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão da natureza tentada do delito.

Considerando que a tentativa se aproximou sensivelmente da consumação — uma vez que a vítima foi atingida em região vital do corpo, sendo salva
por imediata intervenção médica —, revela-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, quando o crime tentado revela grau elevado de execução, com lesão à região vital e perigo real de morte, deve-se aplicar a fração mínima de redução, qual seja, 1/3 (um terço).

Confira-se:

“Para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, deve-se considerar os estágios do iter criminis. Quando o réu realiza todos os atos executórios e atinge a vítima em área vital, com perigo real de morte, é cabível a fração redutora mínima de 1/3.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.822.964/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/08/2021)
.

À luz desse precedente e considerando a dinâmica do
iter criminis
delineada nos autos, reputo acertada a aplicação da fração de 1/3 (um terço) como redutora da pena.

Assim, sobre a pena intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão, incide a redução de 1/3, resultando na pena definitiva de

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

a serem cumpridos em regime inicial fe
chado (
art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º
, CP),
em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, tanto por se tratar de determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, quanto pela inexistência de previsão normativa que autorize a sua exclusão com fundamento na insuficiência de recursos econômico-financeiros do apelante.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:
“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-
25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, para readequar a pena de

Pablo Diego Lopes Pereira
, fixando-a em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime fechado
,
em observância ao artigo

33, §2º, ‘a’ e § 3º
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025